Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-70.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006907-70.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 13.077.418/0001-49 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ROSENDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 048.349.501-82 (APELADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Restabelecimento de Pensão por Morte. Novo Casamento. Manutenção do Benefício. Recurso
não
provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por Mato Grosso Previdência - MTPREV contra sentença que determinou o restabelecimento da pensão por morte em favor do apelado, viúvo de ex-servidora pública, mesmo após a contração de novo matrimônio. A sentença recorrida reconheceu que o novo casamento, por si só, não justificaria a cessação do benefício, à falta de comprovação de melhoria financeira.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelado teria direito à manutenção da pensão por morte após ter contraído novas núpcias, à luz da jurisprudência que condiciona a cessação do benefício à demonstração de mudança significativa na condição econômico-financeira do beneficiário.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o mero fato de contrair novo casamento não acarreta a perda do direito à pensão por morte, salvo se demonstrada melhoria econômica do pensionista.

4. No caso, não houve comprovação de que o novo matrimônio trouxe mudança relevante na situação financeira do apelado, sendo inadequada a suspensão do benefício.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso
não p
rovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O novo matrimônio não implica a perda automática da pensão por morte, salvo comprovação de melhora financeira do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 04/1990, art. 245, I, alínea “a”, e art. 250, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1720457/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 03/06/2020; STJ,
AgRg
no Ag 1425313/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 09/05/2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Mato Grosso Previdência – MT PREV em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - Fazenda Pública/MT, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário – Pensão por Morte c/c Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos de Tutela, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a restabelecer a pensão por morte da ex-esposa, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a lei aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente na data do falecimento da esposa do apelado, em 2015, conforme a Súmula 340 do STJ. Naquele período, o art. 245 da Lei Complementar nº 04/90 previa que o cônjuge era o beneficiário. Contudo, o art. 250 da mesma lei, vigente desde a LC nº 197/04, estabelece que o beneficiário perde o direito à pensão ao contrair novo casamento, o que ocorreu em 2019.

Sustenta que, em obediência ao princípio da legalidade, foi necessário cessar o pagamento da pensão ao constatar o novo matrimônio, agindo em conformidade com a legislação estadual.

Refuta a necessidade de demonstrar alteração na condição financeira do apelado para a suspensão do benefício, alegando que a lei estadual não exige tal comprovação. Apoia-se em jurisprudência, afirmando que o simples fato de contrair novo casamento é suficiente para a perda do direito à pensão, independentemente da situação econômica do beneficiário.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido do apelado e reconhecendo-se a legalidade do art. 250 da LC nº 04/90, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da autonomia dos entes federativos.

Preparo dispensado.

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia a manutenção da sentença que restabeleceu sua pensão por morte, argumentando que o breve casamento posterior não alterou sua condição financeira, permanecendo dependente do benefício para sua subsistência.

Defende que, de acordo com a jurisprudência e a Súmula 170 do TFR, o cancelamento da pensão somente seria possível mediante prova de melhoria econômica, o que não ocorreu.

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia a manutenção da sentença que restabeleceu sua pensão por morte, argumentando que o breve casamento posterior não alterou sua condição financeira, permanecendo dependente do benefício para sua subsistência.

Defende que, de acordo com a jurisprudência e a Súmula 170 do TFR, o cancelamento da pensão somente seria possível mediante prova de melhoria econômica, o que não ocorreu.

Por fim, solicita o desprovimento do recurso do MT PREV e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o autor preenche os requisitos para o restabelecimento da pensão por morte da ex-esposa em decorrência do novo matrimônio contraído.

Pois bem.
O autor foi casado com
ex

servidora
Dalila De Matos Barbosa até a data de seu óbito em 03/07/2015
, quando passou a perceber pensão por morte após a conclusão do regular procedimento administrativo.

Nos termos da Lei Complementar nº 04/1990, em seus artigos 245, inciso I, alínea “a”, e art. 250, inciso VII, este último acrescentado pela LC 197/04, verificamos que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

a) cônjuge;

(...)

Art. 250: Acarreta perda de qualidade de beneficiário:

VII - a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas "a", "b" ou "c" do inciso I do art. 245.

Este foi o fundamento para o cancelamento da pensão por morte no ano de 2019, considerada a contração de novas núpcias pelo autor/apelado.

De fato, não há dúvida de que a situação se amolda ao supramencionado dispositivo legal. Todavia, assiste razão ao douto juiz da causa quando destaca que a mera contração de novas núpcias não acarreta de forma automática a revogação do benefício. Conforme as jurisprudências, é necessário que seja demonstrado que houve melhora na condição financeira do titular.

Este é o entendimento consolidado pelo STJ de que, a despeito de haver legislação nesse sentido, a ausência de comprovação de melhoria financeira do cônjuge supérstite com o novo casamento obsta o cancelamento do benefício, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana:

“[...]

4. É firme a orientação desta Corte que o novo matrimônio não constitui, por si só, causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. 5. Isto porque o art. 125, § 1º expressamente prevê a manutenção do pagamento da pensão, quando comprovada a continuidade da condição de dependência.
6. Analisando o feito, o Juízo de origem acolheu a pretensão ao fundamento de que não há nos autos qualquer prova que ateste a melhora econômico-financeira da autora. 7. Por sua vez, o Tribunal reformou a sentença, ao fundamento de que o ônus probatório
incumbiria
à parte, que deveria demonstrar que não houve melhora de sua condição e que ainda necessita do recebimento da pensão, a despeito do novo matrimônio, quedando-se a parte inerte quanto ao ponto. 8. Nesse contexto, diante
a
ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de
ex-segurado
, com o novo casamento, de modo a tornar dispensável o benefício, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida, nos termos da Súmula 170/TFR [...]”. (STJ - REsp: 1720457 MG 2018/0017480-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/06/2020).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO.CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃODEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. 2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de
ex-segurado
, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no Ag: 1425313 PI 2011/0166904-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2012).

Além disso, a lógica previdenciária da pensão por morte é fundamentada na dependência econômica do beneficiário em relação ao cônjuge falecido, dependência essa que não desaparece automaticamente com a nova união. Mesmo tendo contraído novo casamento, a parte apelante não demonstrou qualquer melhoria financeira; pelo contrário, os documentos apresentados indicam que o matrimônio posterior durou apenas alguns meses, período insuficiente para alteração significativa da renda.

Considerando que o
A
utor
/apelado
já recebia o benefício há anos, que seu segundo casamento foi de curta duração
, menos de
dois
meses
,

e que
já conta com
7
8
anos
de idade
, fica claro que ele não possui capacidade laboral e que preenche outros requisitos legais para a manutenção do benefício da pensão por morte.

Diante disso, não há outra conclusão a adotar: viola direitos fundamentais a supressão do benefício previdenciário do viúvo manifestamente hipossuficiente, em razão de casamento que não lhe trouxe qualquer higidez econômica, além do fato de que o novo casamento não teve durabilidade.

No mesmo sentido, corroboram os julgados abaixo transcritos:

RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –NECESSIDADE - NOVO CASAMENTO – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PENSIONISTA – NÃO DEMONSTRADA – AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA SÚMULA DE N.º 170 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (TFR)
– RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o novo matrimônio, sem que importe comprovada melhoria na condição econômico-financeira da beneficiada, não constitui causa extintiva do direito à pensão previdenciária. (N.U 1011768-54.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 19/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023
- negritei
).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NOVO MATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedentes judiciais, não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira do consorte sobrevivente, de modo a tornar dispensável o benefício.
2.
In
casu
, não restou comprovado que houve alteração na condição econômico-financeira do reclamante, em decorrência da celebração de novo matrimônio, portanto, impõe-se o restabelecimento do referido benefício. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1047892-10.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Diante do exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença atacada.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024